Tribunal: TJMT
Processo: 0000849-16.2019.8.11.0101
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000849-16.2019.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO MARTINS DE SOUZA - CPF: 074.014.399-99 (APELANTE), DAIANE MARQUES RODRIGUES - CPF: 015.340.581-33 (ADVOGADO), PAULO WILLIAN CONSTANTINO RODRIGUES - CPF: 035.299.311-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ÉDITO
CONDENATÓRIO
PELOS
CRIMES TIPIFICADOS NO
ARTIGO 33,
CAPUT
, C/C
ARTIGO 35,
CAPUT
, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006 -
IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
–
1)
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DE UM DOS RÉUS PELA INTEGRALIDADE DAS IMPUTAÇÕES E DO OUTRO EXCLUSIVAMENTE DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO –
INVIABILIDADE
-
AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES ABRANGIDOS PELO ÉDITO CONDENATÓRIO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS –
CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DA DROGA E DE PETRECHOS SABIDAMENTE UTILIZADOS NO COMÉRCIO MALSÃO ALIADAS À IDONEIDADE DA PALAVRA DOS POLICIAIS OUVIDOS EM JUÍZO E AO RELATÓRIO DA QUEBRA DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS QUE ASSEGURAM A PRÁTICA DOS ILÍCITOS -
ÉDITO CONDENATÓRIO QUE SE MANTÉM –
2)
PLEITOS SUBSIDIÁRIOS –
2.1)
ALMEJADA RETIFICAÇÃO DAS PENAS-BASES DE UM DOS RÉUS PARA OS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS –
IMPOSSIBILIDADE
– CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALIDAMENTE NEGATIVADAS SEM VERIFICAÇÃO DE
BIS IN IDEM
-

RECRUDESCIMENTOS QUE NÃO SE MOSTRARAM DESPROPORCIONAIS OU EXCESSIVOS
– 2.2)
REQUERIDA
A INCIDÊNCIA DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ARTIGO 33, § 4.o, DA LEI N.o 11.343/2006 POR AMBOS OS RÉUS –
IMPROCEDÊNCIA
– CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
QUE DÃO CONTA DA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –
2.3)
REDUÇÃO DA PENA DE MULTA INVIABILIZADA PELO FATO DE SE TRATAR DE NORMA DE APLICAÇÃO COGENTE E PELO V
ALOR DE CADA DIA-MULTA JÁ GUARDAR RELAÇÃO COM AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO APENADO –
2.4)
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS OBSTADA PELA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 44, I DO CP) –
2.5)
DETRAÇÃO DO PERÍODO DE CUMPRIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA COM A FIXAÇÃO DE REGIMES INICIAIS MENOS GRAVOSOS - REJEIÇÃO – SANÇÕES FINAIS PRESERVADAS NESTA INSTÂNCIA
AD QUEM
- DETRAÇÃO QUE NÃO ALTERA OS REGIMES ESTABELECIDOS NA SENTENÇA –
APELOS DESPROVIDOS
.

1)

Se as condições em que se desenvolveu as ações criminosas e as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes [acompanhados de balança de precisão, dinheiro trocado e diversos comprovantes de depósitos], aliadas aos depoimentos policiais em juízo e aos elementos extraídos da quebra de dados telefônicos autorizada judicialmente, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, a manutenção do decreto condenatório na extensão em que proferido é medida que se impõe;

2.1)
Não merece retificação as penas-bases recrudescidas em patamares razoáveis e proporcionais, com base em fundamentação concreta que extrapola a ordinariedade do tipo [culpabilidade negativada em virtude dos crimes terem ocorrido em ambiente prisional e mediante a utilização de aparelho celular] e em observância à exegese do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006;

2.2)

Inexiste ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §
4.
o do art.
33
da Lei n.o 11.343/2006 se os réus foram condenados no bojo da mesma sentença também pelo crime de associação para o tráfico, além dos elementos probatórios darem conta de que se dedicavam às atividades criminosas, fazendo-as como verdadeiro meio de vida;

2.3)
A pena de
multa não pode ser simplesmente reduzida se de

acordo com o método bifásico a quantidade de dias-multa encontra-se em patamares que guardam a devida proporcionalidade com as respectivas penas privativas de liberdade, sendo
o valor de cada dia-multa que deve guardar relação com as condições econômicas do apenado, e este, por sua vez, já
fora estabelecido no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, justamente por conta da condição financeira do apelante;

2.4)

Preservada a pena privativa de liberdade nesta instância, inviável a sua substituição por restritivas de direitos se não preenchido o requisito do artigo 44, I do Código Penal;

2.5)
Se a detração penal não altera o regime de cumprimento da pena, caberá ao MM. Juiz da Execução Penal, após a observância dos requisitos necessários, aferir a presença deles para futura progressão de regime,
de modo que o período de prisão cautelar, embora não se destine, neste caso, a assegurar ao recorrente um regime inicial mais benéfico, será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III,
c
, da Lei n.o 7.210/84.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

JOÃO PAULO MARTINS DE SOUZA

PAULO WILLIAN CONSTANTINO RODRIGUES

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

JOÃO PAULO MARTINS DE SOUZA
e
PAULO WILLIAN CONSTANTINO RODRIGUES
recorrem da r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia-MT nos autos da ação penal n.o
0000849-16.2019.8.11.0101

(código n.o 109630)
,
na qual o

primeiro
foi condenado à pena de
8 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial

semiaberto
, além do pagamento de
1.200
(hum mil e duzentos) dias-multa,
fixados à base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
, em virtude da prática dos crimes tipificados no
artigo 33,
caput
c/c artigo 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006
e o
segundo
, à pena de
12 (doze) anos, 8 (oito) meses e 7 (sete) dias de reclusão
, em regime inicial

fechado
, além do pagamento de
1.616
(hum mil seiscentos e dezesseis) dias-multa
, fixados à base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
, de igual modo em virtude da prática dos crimes tipificados no
artigo 33,
caput
c/c artigo 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006
.

Em razões recursais de ID 58244000 ao ID 58244002,
PAULO WILLIAN CONSTANTINO RODRIGUES
pretende ser
absolvido de ambos os crimes
, ante a relevante dúvida acerca da autoria delitiva.
Subsidiariamente,
almeja a
reforma da dosimetria penal
, a qual reputa exacerbada, com dupla valoração de uma mesma circunstância (
bis in idem
na negativação da culpabilidade, pois a consciência do caráter ilícito da conduta já estaria implícita no próprio tipo penal, bem como na valoração da quantidade e natureza da droga ter se operado tanto na primeira como na terceira fases dosimétricas), devendo, no seu entender, a
pena-base ser fixada no mínimo legal
, bem como ser reconhecida a
especial diminutiva do artigo 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços)
. Por fim, ainda requer a
redução da pena de multa
para guardar compatibilidade com a sua precária condição financeira, além da
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
e a
detração penal
para que se estabeleça
regime menos gravoso para o cumprimento da reprimenda
.

Por sua vez,
JOÃO PAULO MARTINS DE SOUZA
arrazoou por meio do ID 58244010 ao ID 58244011, clamando pela
absolvição exclusivamente do crime de associação para o tráfico
, uma vez ausente os requisitos objetivos e subjetivos para a sua configuração; aplicação da
figura privilegiada
ao delito de tráfico de entorpecentes, com a subsequente
readequação do regime de cumprimento da pena para o aberto
. Ao final,
prequestionou
o art. 5.o, LVII da CF; art. 33,
caput
, § 4.o e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06 e art. 33, § 2.o, do Código Penal.

Contrarrazões recursais do i. Órgão Ministerial foram juntadas no ID 58244013 ao ID 58244016, vindicando o
desprovimento
de ambos os apelos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 71300462, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, opina pelo
desprovimento
dos recursos defensivos, a fim de manter incólume a r. sentença, adotando-se,
per relationem
, as contrarrazões ministeriais, com fundamento na Recomendação n.o 57/2017-CNMP.

É o relatório.

À douta revisão.

Uma vez incluído em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

Cuiabá, 03 de fevereiro de 2021.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-los, e os meios processuais escolhidos mostram-se
adequados
e
necessários
para atingirem os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço dos apelos

manejados autonomamente por

JOÃO PAULO MARTINS DE SOUZA
e
PAULO WILLIAN CONSTANTINO RODRIGUES
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para suas admissibilidades.

Ressai dos autos que
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou os ora apelantes
como

incursos nas penas do
art. 33,
caput
c/c art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, em virtude dos seguintes fatos:

FATO 01 —ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

Consta do incluso inquérito policial que em data não precisada nos autos até o dia 12 de maio de 2019, em União do Sul/MT, termo judiciário da Comarca de Cláudia/MT,
JOÃO PAULO MARTINS DE SOUZA
e
PAULO WILLIAN CONSTANTINO RODRIGUES associaram-se com o fim de praticarem o delito de tráfico ilícito de entorpecentes
.

FATO 02 — TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES

Consta também do caderno investigativo que de data ainda não precisada nos autos até o dia 12 de abril de 2019, na residência localizada na Rua 06, n.o 42, Bairro Morada do Sol, no município de União do Sul/MT,
JOÃO PAULO MARTINS DE SOUZA
e
PAULO WILLIAN CONSTANTINO RODRIGUES
, em coautoria, caracterizada pela unidade e desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, tinham em depósito drogas para a comercialização, consistentes em
03 (três) sacolas plásticas de substância análoga à maconha
;
10 (dez) papelotes de substância análoga à pasta base de cocaína
e
58 (cinquenta e oito) porções pequenas de substância análoga à maconha
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com o apurado, em data não precisa, os ora apelantes decidiram se associar para o fim de cometerem o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, mantendo tal associação até a prisão de
JOÃO PAULO
em flagrante delito, ocorrida no dia 12 de abril de 2019. Mesmo após a segregação de
PAULO WIILIAN
, aperfeiçoada em novembro de 2018, este continuou a manter contato via aplicativo de celular com aquele, praticando, de dentro da Penitenciária Ferrugem, a administração da boca-de-fumo que mantinha com o seu comparsa.

Nesse sentido, no dia 12 de abril de 2019, o nome de
JOÃO PAULO
surgiu em meio às investigações de um crime de homicídio perpetrado em data anterior na urbe de União do Sul/MT. Ao tempo em que a equipe da polícia militar empreendeu diligências na residência dele, foi recebida pela sua genitora
Roseli Martins
, oportunidade em que de proêmio foi constatado forte odor de substância análoga à maconha exalando no local.

Mediante a permissão da mãe do apelante, foi realizada busca no interior da residência, constatando-se que
JOÃO PAULO
mantinha em depósito
10 (dez) papelotes de substância análoga à pasta base de cocaína com massa aproximada de 2,49 (dois gramas e quatro decigramas); 58 (cinquenta e oito) porções pequenas prontas para comercialização e 3 (três) sacolas plásticas com entorpecentes ainda por embalar, ambas de substância análoga à maconha com massa aproximada de 2691,0g (dois mil seiscentos e noventa e um gramas)
, além de ter sido encontrado petrechos para o tráfico, consistente em
01 (uma) balança de precisão, dinheiro em notas trocadas no montante de R$ 18,00 (dezoito reais) proveniente da mercancia das drogas e diversos comprovantes de depósitos realizados
por
JOÃO PAULO
em nome de terceiros, dentre eles indivíduos notoriamente já conhecidos no meio policial pelo envolvimento em crimes relacionados ao tráfico ilícito de entorpecentes.

Constou, ainda, que ora apelante
JOÃO PAULO
afirmou ser proprietário das substâncias e ter
comprado aproximadamente 3kg (três quilogramas) de entorpecentes no município vizinho de Sinop/MT pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a fim de comercializá-los no município de União do Sul/MT
.

Após a prisão de
JOÃO PAULO
e com o aprofundamento das investigações, notadamente após a quebra do sigilo de dados telefônicos, descortinou-se que, mesmo recluso,
PAULO WILLIAN
permaneceu realizando a mercancia de entorpecentes associado com aquele, vez em que ao ser realizada perícia preliminar no seu aparelho, devidamente autorizada judicialmente, descobriu-se que
PAULO WILLIAN lhe fornecia as drogas em grande quantidade e o orientava sobre a forma como proceder com a mercancia
. Após,
JOÃO PAULO era responsável pela venda das drogas e distribuição dos proveitos em espécie para terceiros
, notadamente demais fornecedores e comparsas dos ora recorrentes.

Após regular instrução criminal, foram ambos os recorrentes condenados nas sanções do
art. 33,
caput
c/c art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/2006
, de modo que delimitadas as imputações constantes da exordial acusatória, passa-se diretamente ao enfrentamento das teses aviadas em prol de cada um dos ora apelantes, uma vez ausentes preliminares e/ou matérias de ordem pública a serem reconhecidas
ex officio
.

1)

DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DE PAULO WILLIAN CONSTANTINO RODRIGUES EM RELAÇÃO À INTEGRALIDADE DAS IMPUTAÇÕES [
ARTIGO 33,
CAPUT
C/C ARTIGO 35,
CAPUT
, AMBOS DA LEI N.o 11.343/2006]
E DE JOÃO PAULO MARTINS DE SOUZA NO QUE TANGE EXCLUSIVAMENTE AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.

A
prova da materialidade
tanto do crimes de tráfico de entorpecentes como do de associação para o tráfico encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito de ID 58242117 – págs. 1/2; Boletim de Ocorrência de ID 58242117 – págs. 3/4; Laudo Preliminar de Constatação de Drogas de ID 58242117 – págs. 5/6 e ID 58242118 – págs. 1/3; Termo de Exibição e Apreensão de ID 58242118 – pág. 5; Laudo de Constatação de Drogas de ID 58242123 – pág. 6 ao ID 58242124 – pág. 1; Relatório de Investigação n.o 21/2019 de ID 58242124 – págs. 3/6 ao ID 58242125 – pág. 1; Relatório de Investigação n.o 25/2019 de ID 58242127 – págs. 2/6 ao ID 58242128 – págs. 1/3 e depoimentos testemunhais amealhados aos autos.

No que concerne à
autoria delituosa
, não obstante os apelantes terem dito em juízo que sequer se conheciam e tendo, apenas
JOÃO PAULO
, confessado exclusivamente a prática do crime de tráfico de entorpecentes (ID
58242119 – págs. 5/7 e ID 58244018)
, após a quebra do sigilo de dados telefônicos autorizada judicialmente (ID 58242122), restou incontroverso que ambos os recorrentes mantinham intenso contato mesmo durante o período em que
PAULO WILLIAN
permanecera segregado na Penitenciária Ferrugem, localizada no município de Sinop-MT, em verdadeira associação para a prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006.

Sob o crivo do contraditório (ID 58244018), o
policial militar Leandro Aparecido de Paula
revelou que na data dos fatos estava dando apoio ao Sargento Mauro na apuração de outro delito quando surgiu o nome de João Paulo. Em virtude disso a guarnição se deslocou até a residência do ora apelante, sendo os policiais recebidos pela genitora do acusado, ocasião em que já puderam sentir um forte cheiro de droga. Diante dessa fundada suspeita foi solicitada autorização para ingresso no imóvel à mãe do apelante sendo, na sequência, localizado no quarto de João Paulo, uma grande quantidade de drogas em sacolas e trouxinhas. A guarnição aguardou João Paulo retornar para efetuar a sua prisão, tendo ele ratificado a propriedade do entorpecente, o qual havia adquirido de uma pessoa que lhe trouxe da cidade de Sinop-MT.

Por sua vez, o
escrivão da polícia civil, Hugo Almeida Da Silva
, relatou em juízo que participou das investigações de outro delito nas quais surgiu o nome de João Paulo. Houve então o deslocamento dos policiais militares até a residência dele e apreendida uma grande quantidade de drogas no local. Também destacou ter participado da quebra de sigilo no aparelho celular do apelante João Paulo, constatando-se que ele conversava por mensagens no aplicativo
‘whatsapp’
com o corréu Paulo Willian. Este último, recentemente havia sido preso e era conhecido por ser traficante de drogas, sendo que em busca e apreensão realizada na residência dele, em virtude de outro inquérito policial, foram encontradas substâncias entorpecentes. João Paulo já era conhecido da polícia, destacando que foi realizado um relatório prévio acera dos comprovantes de depósitos encontrados na sua residência, o qual foi posteriormente encaminhado para a Comissão de entorpecentes de Sinop-MT (ID 58244018).

O também
escrivão da polícia civil, Franklin Giroldo Costa
, quando ouvido na fase judicial (ID 58244018), atestou ter participado apenas da análise de dados do aparelho celular apreendido, onde constatou que Paulo Willian conversava com uma pessoa suspeita, sendo que com a quebra do sigilo das informações chegou-se à identificação de que essa pessoa tratar-se-ia de João Paulo. Paulo Willian, por sua vez, era conhecido no meio policial daquela localidade como traficante de drogas.

De igual modo perante a autoridade judicial, o
policial militar Edilson Mauro Ferreira
evidenciou que na data dos fatos estava realizando diligências visando apuração de outro delito, surgindo o nome João Paulo no meio das investigações, o que deu ensejo a irem até a casa dele. Quando chegaram na referida residência já puderam sentir um forte odor de drogas, sendo as suspeitas confirmadas com a apreensão, no quarto do recorrente, de uma significativa quantidade de entorpecentes. A droga já estava embalada e tinha dinheiro trocado, além de diversos comprovantes de depósitos. Na sequência o apelante chegou na residência, confirmou que a droga era de sua propriedade e foi realizada a sua prisão (ID 58244018).

No Relatório de Investigação n.o 21/2019 (ID 58242124 – pág. 3) foi detalhado,
in litteris
:

“...Em uma minuciosa análise das mensagens do referido aparelho encontramos um diálogo do suspeito João Paulo vulgo "JP" com um possível fornecedor que não tem identificação por nome, apenas o número 06699904-8226 (cadastrado no nome de PAULO WILLIAN CONSTANTINO RODRIGUES, CPF 035299.311-10) e no diálogo com o suspeito vulgo ‘JP’, este se refere ao fornecedor apenas como ‘MANO’.

Na conversa (fotografias anexas) do dia 07/04/2019 até o dia 12/04/2019
verifica-se a habitualidade da prática criminosa do tráfico de drogas
haja vista que nas conversas sobretudo as do dia 09/04/2019 onde o vulgo ‘JP’ responde dizendo que tinha pesado ‘386 de óleo e 2980 de brau na frente dela’, possivelmente outra fornecedora.

Já na conversa do dia 11/04/2019 o vulgo ‘JP’ pede para a pessoa do número 06699904-8226 fazer um quilo da droga para ele por 2000 para dar urna força, bem como perguntando o preço da droga em outros momentos,
demonstrando assim habitualidade do comércio de entorpecentes
...”
– grifei.

E, por meio do Relatório de Inteligência n.o 111/2019/NRS-22/10/2019 (ID 58243989 ao ID 5824390) contabilizou-se 2.913 (dois mil novecentos e treze) registros originados de dentro do presídio onde se encontrava recluso Paulo Willian, bem como 153 (cento e cinquenta e três) recebidas de dentro da Casa de Forçados, de um total de 4.487 (quatro mil quatrocentos e oitenta e sete) registros no terminal investigado.

Ou seja, em que pese somente
JOÃO PAULO
ter confessado exclusivamente a prática do tráfico de entorpecentes, resta claro que
PAULO WILLIAN
também desenvolvia idêntico delito, mesmo estando dentro de um presídio, sendo ainda inconteste que ambos se associaram para realizarem o comércio malsão (o que ficou muito caracterizado na quebra de sigilo de dados telefônicos).

PAULO WILLIAN CONSTANTINO RODRIGUES
, quando interrogado em juízo (ID 58244018), inclusive assumiu que possuía diversos chips de telefone em seu CPF, sem olvidar da significativa quantidade de droga apreendida (10 papelotes de cocaína com massa aproximada de 2,4g; 58 porções pequenas prontas para comercialização e 3 sacolas plásticas com entorpecentes ainda por embalar, ambas de maconha com massa aproximada de 2.691,0g), acompanhada de petrechos sabidamente utilizados na mercancia ilícita (balança de precisão, dinheiro trocado e diversos comprovantes de depósitos, todos relacionados à atividade ilícita).

Outrossim, nos delitos desse jaez, os depoimentos policiais constituem prova de suma importância
para embasar a condenação, mormente quando em consonância com as demais evidências dos autos, razão pela qual não
podem ser desprestigiados, apenas, e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelos agentes.

Os elementos de prova amealhados mostram-se harmônicos e coerentes entre si, bem como com as circunstâncias da apreensão realizada, não se evidenciando qualquer tendência em se incriminar injustificadamente os apelantes com o escopo de conferir legalidade à atuação policial.

Sobre esse tema sedimentou-se o Enunciado Orientativo n.o 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Destarte, os autos albergam elementos suficientes para atribuir aos ora recorrentes não só o crime de
tráfico de entorpecentes
, mas também o de
associação para tal fim
(art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/06), com claro
ajuste de tarefas, porquanto
JOÃO PAULO
trocava mensagens com
PAULO WILLIAN
, justamente porque esse era o responsável pelo fornecimento da droga e pela orientação àquele de como iria proceder a venda das substâncias proscritas.

Como se sabe,
são pressupostos deste crime a existência de dois ou mais infratores, o critério de
estabilidade
,
permanência
ou
habitualidade
, a reiteração ou não, estreitamente vinculada à finalidade delituosa específica e, por fim, a delimitação do crime autônomo de associação somente com relação aos delitos descritos nos artigos 33 e 34 da Lei n.o 11.343/06.

A conduta consiste em “associar-se” para o fim de praticar os crimes descritos nos artigos 33 e 34 da Lei n.o 11.343/06, e obviamente com o dolo específico ou elemento subjetivo do tipo. Inexiste, contudo, necessidade de que algum desses delitos venha efetivamente a ocorrer.

E, conforme pontuou o MM. Juízo
a quo
,
in litteris:

“...
consta do Relatório Técnico n.o 111 /2019 (ref. 143), realizado pelo Núcleo de Inteligência Regional de Sinop/MT que realizou a análise técnica dos dados extraídos no terminal (66) 99904-8226 que o cliente cadastrado é o acusado Paulo Willian bem como que sua localização está dentro do ambiente carcerário.

Convém mencionar que embora os acusados João Paulo e Paulo Willian terem alegado em juízo que não se conheciam, comprovou-se durante as investigações, por meio de autorização judicial para quebra de sigilo de dados telefônicos no terminal (66) 99904-8226, que eles mantinham contato, mesmo com o acusado Paulo William estando recolhido na Penitenciária Ferrugem, no Município de Sinop/ MT

Ainda, foi identificada através de fotos urna grande quantidade de dinheiro, armas, bebidas de alto valor, drogas, rádio comunicador, relógio, arma de fogo, balança de precisão e comprovantes de depósitos.

Convém ressaltar que os comprovantes de depósitos encontrados no número de telefone investigado são os mesmos que foram encontrados na residência do acusado João Paulo....”

(ID 58242185 – págs. 1/2).

Destarte, à l
uz do art. 35,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 e das provas carreadas aos autos, ficou satisfatoriamente demonstrado o
concurso estável
entre os apelantes [ainda que um deles estivesse segregado em ambiente penitenciário], para o fim permanente de praticar as figuras típicas previstas no art. 33,
caput,
da Lei Antidrogas, também satisfatoriamente demonstradas na espécie, daí porque deve ser integralmente mantido o édito condenatório, afastando-se as teses absolutórias.

2)

DA PENA IMPOSTA A
PAULO WILLIAN CONSTANTINO RODRIGUES E SEUS CONSECTÁRIOS.

Subsidiariamente,
PAULO WILLIAN CONSTANTINO RODRIGUES
almeja a
reforma da dosimetria penal
, a qual reputa exacerbada, com dupla valoração de uma mesma circunstância (
bis in idem
tanto na negativação da culpabilidade baseada em elementos inerentes ao próprio tipo penal como na valoração da quantidade e natureza da droga na primeira e terceira fases dosimétricas), daí porque vindica a fixação da
pena-base no mínimo legal;
o reconhecimento da
especial diminutiva do artigo 33, § 4.o da Lei n.o 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços);
a
redução da pena de multa
para guardar compatibilidade com a sua precária condição financeira, além da
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
e a
detração penal
para que se estabeleça
regime menos gravoso para o seu cumprimento
.

Extrai-se da r. sentença que assim fora dosada a pena do ora apelante,
in verbis
:

“...a) Do crime tipificado no artigo 33, caput da Lei n.o 11.343/06

Partindo da pena mínima cabível à espécie, qual seja, 05 (cinco) anos, passo a analisar as circunstâncias judiciais.

a)
Culpabilidade - O réu praticou fato com maior reprovabilidade e com consciência de sua ilicitude, urna vez que mesmo preso continuou a praticar esquemas de tráfico nesta Comarca. Cumpre ressaltar que o acusado se comunicava com seus contatos através de celular de dentro da Penitenciária, conforme ficou demonstrado através da quebra de sigilo telefônico, onde verifica-se através do Laudo Pericial realizado pelo Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Sinop-MT n.o 111/2019, que no terminal (66) 99904-8226 de propriedade do acusado, ficou constatada a existência de registros que foram originados de dentro do presídio. Assim, passo a valorar a circunstância da culpabilidade conforme HC n.o 1490583 do STJ
.

b) Antecedentes - O réu é possuidor de bons antecedentes, pois apesar de responder outras ações penais (código n.o 85355, 88335) ainda não foi proferida sentença, bem como que nos autos código n.o 85190 e 107208 em trâmite nesta Comarca, o feito ainda não transitou em julgado não podendo servir para configurar maus antecedentes.

c) Conduta social - Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de va1orá-1a.

d) Personalidade - Não há nos autos, outrossim, elementos suficientes para analisar a personalidade do condenado.

e) Motivos - Os motivos da prática do delito, em conformidade com os depoimentos prestados durante as fases pré-processual e processual, não ultrapassaram o inerente intuito previsto no tipo penal.

f)
Circunstâncias - Devem ser valoradas negativamente por conta da diversidade da droga (maconha e cocaína) (art. 42 da Lei n.o 11.343/06), com alto poder destrutivo, que sabidamente é muito nociva à saúde humana, bem como da quantidade expressiva da droga (2,4 g de cocaína e 2.691,0g de maconha, divididas em 61 porções), conforme apontado pelo Laudo de Constatação de drogas n.o 500.2.04.2019.004704-01.

g) Consequências do crime - São gravíssimas, tendo em vista que o tráfico de entorpecentes atinge de forma devastadora toda a sociedade. Todavia, diante da gravidade do delito, os próprios limites abstratos da pena já foram fixados em grau elevado, razão pela qual, as consequências mencionadas não fugiram ao grau de normalidade do crime e, portanto, não serão sopesadas em desfavor do acusado, vez que elementar da própria figura típica.

h) Comportamento da vítima - Não se cogita na espécie.

Ao cabo desta fase, existindo duas circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias), impõe-se fixar a pena base em (...)
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Das circunstâncias legais

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Reconheço a agravante prevista no art. 62, I do CP, vez que as provas colhidas nos autos confirmam que o acusado foi o ‘cabeça pensante"
, ou seja, a verdadeira liderança entre os acusados quando controlava o Crime de tráfico de dentro do presídio, conforme ficou demonstrado através do laudo do Núcleo de Inteligência, utilizando-se para tanto de um telefone celular com registro de 2.913 (dois mil novecentos e treze) registros que foram originados de dentro do presídio bem como 153 (cento e cinquenta e três) recebidas de dentro da Casa de Forçados, totalizando 3066 (três mil e sessenta e seis) registros no terminal investigado, no período de 17.02.2019 a 12.04.2019.

Ao cabo desta fase, existindo circunstância agravante agravo a pena em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, passando a dosá-la em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Das causas de diminuição e aumento de pena

O § 4.o do artigo 33 da Lei n.o 11.343 /2006 prevê para o crime de tráfico uma causa especial de diminuição de pena, ao disciplinar que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso vertente, entendo que deve ser afastada a incidência da causa de diminuição de pena, haja vista que pela quantidade de drogas apreendidas (2,4 g de cocaína e 2.691,0g de maconha, divididas em 61 porções), as quais tiveram resultado positivo na perícia realizada.

Ainda, através da quebra de sigilo telefônico restou demonstrada a prática da mercancia de drogas.

Inobstante a isso,
verifica-se através da lista de antecedentes criminais que o acusado possui ação penal em trâmite nesta Comarca (código n.o 107208) e em Feliz Natal (código n. 81671) pelo mesmo delito. Tais circunstâncias, a meu ver, denotam a dedicação às atividades criminosas, o que afasta a incidência da causa de diminuição de pena legal.

(...)

Ausentes causas de aumento de pena.

Torno definitiva a pena do denunciado pelo crime de tráfico de drogas em 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Da pena de multa.

Por sua vez, à vista do resultado final obtido na dosagem da pena privativa de liberdade, fixo a pena de multa (a qual deve guardar exata proporcionalidade com aquela) no pagamento de
875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, cada um no equivalente ao mínimo legal
, em vista da inexistência de dados quanto à situação financeira do réu, monetariamente corrigidos até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 43 da Lei n.o 11 .343/2006.

b) Do crime tipificado no artigo 35, caput da Lei n.o 11.343/06

Partindo da pena mínima cabível à espécie, qual seja, 03 (três) anos, passo a analisar as circunstâncias judiciais.

a) Culpabilidade - O réu praticou fato com maior reprovabilidade e com consciência de sua ilicitude, uma vez que mesmo preso na Comarca de Sinop continuou a praticar delitos nesta Comarca. Cumpre ressaltar que o acusado se comunicava com seus contatos através de celular de dentro da penitenciária, conforme ficou demonstrado através da quebra de sigilo telefônico, onde verifica-se através do Laudo Pericial realizado pelo Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Sinop-MT n.o 111/2019, que no terminal (66) 99904-8226 de propriedade do acusado, ficou constatada a existência de registros que foram originados de dentro do presídio. Assim, passo a valorar a circunstância da culpabilidade conforme HC n.o 1490583 do STJ.

b) Antecedentes - O réu é possuidor de bons antecedentes, pois apesar de responder outras ações penais (código n.o 85355, 88335) ainda não foi proferido sentença, bem como que nos autos código n.o 85190 e 107208 em trâmite nesta Comarca, o feito ainda não transitou em julgado não podendo servir para configurar maus antecedentes.

c) Conduta social - Poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-1a.

d) Personalidade - Não há nos autos, outrossim, elementos suficientes para analisar a personalidade do condenado.

e) Motivos - Os motivos da prática do delito, em conformidade com os depoimentos prestados durante as fases pré-processua1 e processual, não ultrapassaram o inerente intuito previsto no tipo penal.

f) Circunstâncias - As circunstâncias não ultrapassam aquilo que já é punido abstratamente.

g) Consequências do crime - São gravíssimas, tendo em vista que a associação ao tráfico de entorpecentes atinge de forma devastadora toda a sociedade. Todavia, diante da gravidade do delito, os próprios limites abstratos da pena já foram fixados em grau elevado, razão pela qual, as consequências mencionadas não fugiram ao grau de normalidade do crime e, portanto, não serão sopesadas em desfavor do acusado, vez que elementar da própria figura típica.

h) Comportamento da Vítima - Não se cogita na espécie. Ao cabo desta fase, existindo circunstância desfavorável (culpabilidade), impõe-se fixar a
pena base em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Das circunstâncias legais

Inexistem circunstâncias atenuantes.

Reconheço a agravante prevista no art. 62, I do CP, vez que as provas colhidas nos autos confirmam que o acusado foi a ‘cabeça pensante’
, ou seja, a verdadeira liderança entre os acusados quando controlava o crime de tráfico de dentro do presídio, conforme ficou demonstrado através do Laudo do Núcleo de Inteligência, uti1izando-se para tanto de um telefone celular com registro de 2.913 (dois mil novecentos e treze) registros que foram originados de dentro do presídio bem como 153 (cento e cinquenta e três) recebidas de dentro da Casa de Forçados, totalizando 3066 (três mil e sessenta e seis) registros no terminal investigado, no período de 17.02.2019 a 12.04.2019.

Ao Cabo desta fase, majoro a pena em 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias, razão pela qual
fixo a pena em 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão
.

Das causas de diminuição e aumento de pena

Ausentes causas de diminuição e aumento de pena.

Torno definitiva a pena do denunciado pelo crime de associação ao tráfico de drogas em 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 7 (sete) dias de reclusão.

Da pena de multa

Por sua vez, a vista do resultado final obtido na dosagem da pena privativa de liberdade, fixo a pena de multa (a qual deve guardar exata proporcionalidade com aquela) no pagamento de
741 (setecentos e quarenta e um) dias-multa, cada um no equivalente ao mínimo legal
, em vista da inexistência de dados quanto à situação financeira do réu, monetariamente corrigidos até a data do efetivo pagamento, nos termos do art. 43 da Lei n.o 11.343/2006.

DO CONCURSO DE CRIMES

Em sendo aplicável ao caso a regra prevista no artigo 69 do Código Penal (concurso material), fica o réu condenado à pena de
12 (doze) anos, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de reclusão e ao pagamento de 1.616 (um mil, seiscentos e dezesseis) dias-multa.

(...)

Regime de cumprimento

Levando em conta a pena aplicada, e considerando que não há reincidência, fixo o
regime inicial fechado
para o cumprimento da pena, em conformidade com o artigo 33, § 2.o, a, do Código Penal.

Acerca da
detração
, conforme entendimento do E. TIMT, o desconto do período da prisão provisória do acusado deve ser realizado pelo Juízo das Execuções Penais, dada a impossibilidade de computar, com segurança, o tempo em que ele se encontra preso, até por que a detração, neste momento, não irá influenciar na determinação do regime de cumprimento da reprimenda do réu (...)

Substituição da Pena e suspensão condicional da pena

Incabíveis, por expressa disposição legal, a substituição de pena e o sursis, nos termos do artigo 44 da Lei n° 11.343/06...”
(grifei - ID 58242186 – pág. 7 ao ID 58242188 – pág. 1).

Por primeiro, q
uanto à fixação das penas-bases acima dos patamares mínimos legais, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando ela atrelada às
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.

De fácil percepção que na dosagem da pena do
crime de tráfico de entorpecentes
, apenas a
culpabilidade
[invocando-se que o crime foi perpetrado de dentro de um estabelecimento prisional e por meio do uso de aparelho celular, situações que, ao contrário do quanto sustentado pela i. Defesa, não se apresentam inerentes ao tipo] e as
circunstâncias do crime
[invocando-se a quantidade e a variedade da droga apreendida -
2,4 g de cocaína e 2.691,0g de maconha, divididas em 61 porções
] foram negativadas na primeira fase dosimétrica, esta última baseada na exegese do artigo 42 da Lei n.o 11.343/2006.

Em relação ao delito de
associação para o tráfico
houve o desabono exclusivamente da
culpabilidade
, justamente em razão da maior reprovabilidade da conduta do apelante, mesmo porque atesta-se a total imunidade do réu ao caráter preventivo individual negativo da pena, além da manifesta indiferença às decisões judiciais, porquanto, repita-se, estava segregado em virtude de outro processo e prosseguiu, mesmo de dentro do presídio, com as práticas delituosas ora objeto destes autos.

Ou seja, não há como as penas-bases serem estabelecidas nos patamares mínimos legais se existem circunstâncias judiciais validamente negativas, sem olvidar de que os recrudescimentos perfectibilizados não se revelam desproporcionais ou excessivos [dois anos e seis meses em virtude de duas circunstâncias judiciais desabonadas para o crime de tráfico de entorpecentes e quatro

meses e quinze dias em virtude de uma circunstância judicial desabonada para o crime de associação para o tráfico], c
onsiderando

os

limites máximo e mínimo previstos nos preceitos

secundários

de cada um dos

tipos penais infringidos [5 a 15 anos de reclusão para o crime do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e 3 a 10 anos de reclusão para o crime do artigo 35,
caput
, do mesmo diploma normativo].

Logo, não merecem quaisquer reparos as sanções basilares fixadas na primeira instância, de igual modo não se constatando o aventado
bis in idem
com a terceira fase dosimétrica do delito de tráfico, porquanto afastado o tráfico privilegiado porque demonstrado que o apelante se dedicava às atividades criminosas.

Além de ter sido condenado no bojo da mesma sentença pela prática do ilícito de associação para o tráfico, foi consignando que o apelante ainda possui ação penal em trâmite naquela Comarca (código n.o 107208) e em Feliz Natal (código n. 81671) pelo mesmo delito. Ou seja, ainda que novamente grafados os elementos da quantidade e qualidade das drogas apreendidas nessa etapa dosimétrica, estas não alteram o afastamento da benesse em questão, suficientemente fundamentada em circunstâncias distintas.

E, uma vez preservada a pena originariamente imposta, não há que se falar em alteração de regime para o seu cumprimento [
deve permanecer o
inicial fechado
, nos termos do art. 33, § 2.o,
a
do Código Penal]
,
substituição por restritivas de direitos
[óbice do art. 44, I do CP] ou mesmo em
detração penal
[uma vez que o tempo de prisão cautelar do apelante
não se mostra hábil a influir no regime fixado].

Outrossim, caberá ao MM. Juiz da Execução Penal, após a observância dos requisitos necessários, aferir a presença deles para futura progressão de regime,
de modo que o período de prisão cautelar, embora não se destine, neste caso, a assegurar ao recorrente um regime inicial mais benéfico, será devidamente considerado no âmbito da execução penal, nos termos do art. 42 do Código Penal e art. 66, III,
c
, da Lei n.o 7.210/84.

Por fim, em observância ao método bifásico, a quantidade de dias-multa encontra-se em patamares que guardam a devida proporcionalidade com as respectivas penas privativas de liberdade, sendo
o valor de cada dia-multa que deve guardar relação com as condições econômicas do apenado,
e este, por sua vez, já
fora estabelecido no patamar mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, justamente por conta da condição financeira de
PAULO WILLIAN CONSTANTINO RODRIGUES
, nos termos do entendimento consolidado pelo Enu
nciado Orientativo n.o 33, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício,
in verbis
:

“
A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
.” (TCCR/TJMT, IUJ n.o 101.532/2015).

Por esses fundamentos, a dosagem da pena de
PAULO WILLIAN CONSTANTINO RODRIGUES
e seus consectários

mostram-se irretocáveis, rejeitando-se todas as teses defensivas apresentadas nessa sede recursal.

3)

DO PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA FIGURA PRIVILEGIADA EM PROL DE
JOÃO PAULO MARTINS DE SOUZA COM A SUBSEQUENTE READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO
.

JOÃO PAULO MARTINS DE SOUZA
, de igual modo, não faz jus à especial diminutiva do § 4.o do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006, a qual disciplina que os condenados pelo crime de
tráfico
de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

In casu
, não obstante a invocação da natureza e da quantidade de droga apreendida, observa-se que
JOÃO PAULO MARTINS DE SOUZA
foi condenado no bojo da mesma sentença também pelo crime de associação para o tráfico, sem olvidar dos dados obtidos a partir da quebra do sigilo telefônico que dão conta de que o recorrente se dedicava às atividades criminosas, fazendo-as como verdadeiro meio de vida, de modo que
inexiste ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §
4.
o do art.
33
da Lei n.o 11.343/2006.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, E ART. 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/06) (...) PLEITEADA, AINDA, A
APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO INSCULPIDO NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SUBSTRATO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A DEDICAÇÃO DOS AGENTES A ATIVIDADES CRIMINOSAS, INCLUSIVE TENDO SIDO CONDENADOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. TESES ARREDADAS.
"

(TJ-SC - APR: 00019364320188240048 Balneário Piçarras 0001936-43.2018.8.24.0048, Relator: Paulo Roberto Sartorato, Data de Julgamento: 23/07/2020, Primeira Câmara Criminal).

Logo, sob esses fundamentos
rejeita-se, mais uma vez, a intenção defensiva voltada para a incidência da causa especial de diminuição da pena do artigo 33, § 4.o, da Lei n.o 11.343/2006
.

E, inalterada a reprimenda imposta, fica preservado também o regime inicial
semiaberto
para o seu cumprimento, em conformidade com o artigo 33, § 2.o,
b
, do Código Penal.

4)

DO PREQUESTIONAMENTO

Ao final das razões recursais,
JOÃO PAULO MARTINS DE SOUZA
ainda
prequestiona
o art. 5.o, LVII da CF; art. 33,
caput
, § 4.o e art. 35,
caput
, ambos da Lei n.o 11.343/06 e art. 33, § 2.o, do Código Penal, para efeito de eventual interposição de recursos especial e extraordinário.

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos constitucional e infraconstitucionais referidos que efetivamente guardam relação com as teses sustentadas no recurso, foram devidamente observados e/ou infirmados, integrando a fundamentação do voto e ficando, pois, prequestionados.

5)

CONCLUSÃO.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de apelação criminal interpostos autonomamente por

JOÃO PAULO MARTINS DE SOUZA
e
PAULO WILLIAN CONSTANTINO RODRIGUES
, permanecendo incólume a r. sentença

proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Cláudia-MT nos autos da ação penal n.o
0000849-16.2019.8.11.0101 (código n.o 109630).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021